Tribunal: STF
Processo: Rcl 83002
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Lençóis Paulista contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, proferido nos autos do Processo nº 0010905-26.2024.5.15.0149, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 16, no RE nº 760.931 (Tema nº 246 da repercussão geral) e no RE nº 1.298.647 (Tema nº 1.118 da repercussão geral).  



    O Município de Lençóis Paulista alega que, na origem, Ana Lúcia Duarte Machado ajuizou ação trabalhista pleiteando a responsabilidade subsidiária do ente estatal, que foi reconhecida pela Justiça do Trabalho. 



    Alega que   



    “Nos termos das decisões do STF, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.  (...)



    Assim, é imprescindível que a parte autora comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. Além disso é necessário demonstrar o nexo causal dessa negligência da administração e dano alegado pela parte autora.  



    No presente caso, note-se que a autoridade reclamada inverteu o ônus da prova, imputando ao Município o dever de comprovar a fiscalização das obrigações trabalhistas, sendo certo que a parte autora não comprovou qualquer comportamento negligente por parte do Município” (e-doc. 1, p. 7-8).   



    Argumenta que “[s]e a parte autora não comprovou a omissão do Município diante de sua notificação formal a respeito do descumprimento de obrigações trabalhistas, não há como transferir a responsabilidade pelo pagamento da condenação ao Município” (e-doc. 1, p. 15). Aduz, também, que  



    “a decisão do STF deixa claro que a eficiência da fiscalização (ou o seu resultado) não é fator relevante para a responsabilização da administração pública, que se isenta de culpa com a fiscalização adequada, ainda que por amostragem” (e-doc. 1, p. 17).



    Requer que “seja julgada procedente a pretensão para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região nos autos do processo 0010905-26.2024.5.15.0149” (e-doc. 1, p. 24).



    É o relatório. Decido.  



    Em sessão de julgamento de 13/2/25, o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:    



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”    



    Registre-se, inicialmente, ser cabível a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, por constituir a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à concretização de precedente de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário.  



    Nessa medida, compreendo que, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.'  



    O contraditório diferido em sede reclamatória é admitido pela jurisprudência do STF (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).   



    No caso, questiona-se decisão da Justiça do Trabalho que imputa responsabilidade subsidiária ao ente público por verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviço pelo fundamento de insuficiência de fiscalização do Município de Lençóis Paulista no cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada. Eis os fundamentos da autoridade reclamada:    



    “No presente caso, contudo, nada obstante o ente público ter juntado o contrato de prestação de serviços e suas prorrogações, às folhas de pagamento, guias de recolhimento de FGTS, Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e certidões negativas de débitos, este Relator entende que referidos documentos não são capazes de demonstrar a efetiva fiscalização do contrato, haja vista que a título de exemplo, o 2º reclamado não fiscalizou o descumprimento do recolhimento do FGTS e pagamento de vale alimentação pelos períodos de outubro/2023 até fevereiro/2024 e de janeiro e fevereiro de 2024, respectivamente. 



    Dito isso, consigne-se que há elementos probatórios suficientes nos autos para demonstrar a negligência da Administração Pública, cabendo sua responsabilização subsidiária com base na análise das provas produzidas no processo, tendo assim a autora se desincumbido do seu ônus probatório. Vale destacar que para tal fim, analisa-se toda a prova produzida nos autos e não apenas aquela produzida por uma das partes.



    Considerando que há prova nos autos da negligência da Administração Pública, resta atendida a tese principal - item 1, quanto à "efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público", não havendo que se exigir a notificação extrajudicial da Administração para tal fim (item 2), diante da prova judicial de negligência, além de ter sido a tese fixada pelo E. STF depois da propositura da ação, não se podendo exigir providência da parte não prevista em Lei ou em tese vinculante naquele momento processual. 



    Portanto, a presente decisão está em conformidade com o Tema 1.118 do E. STF” (e-doc. 5, p. 3).



    Não se extrai, do ato reclamado, razão fundada em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; estando amparada tão somente na inversão do ônus da prova, entendimento que vai de encontro à jurisprudência consolidada no STF com paradigma na ADC nº 16 e na tese do Tema nº 246 da RG, a qual foi elucidada pelo Plenário na fixação da tese do Tema nº 1.118 da RG.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado quanto à imputação da responsabilidade subsidiária em desfavor da Administração Pública, determinando que seja proferido novo julgamento à luz do Tema nº 1118 da RG.   



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que adote providências para sua juntada aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.   



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente